Tribunal: TJBA
Processo: 8039810-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039810-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA AGRAVADO: S. B. K. R. e outros Advogado(s): JORGE LUIS NASCIMENTO PINTO DE CARVALHO EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RESCISÃO UNILATERAL CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento manejado em face de S.B.K.R., representada por sua mãe, CRISTIANE DIAS BRITO, que manteve a decisão de primeiro grau determinando a reativação do plano de saúde da beneficiária. A agravante alegou violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC, ilegitimidade passiva e regularidade da rescisão contratual, requerendo, ao final, a suspensão da decisão agravada e o provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder à demanda envolvendo plano coletivo intermediado por administradora; (ii) estabelecer se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico de doença grave, com base na autonomia contratual e notificação prévia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora de plano de saúde figura como parte legítima para responder à demanda, nos termos da jurisprudência do STJ, que reconhecem a responsabilidade solidária entre operadoras e administradoras de plano coletivo, com fundamento no CDC e na Teoria da Aparência. 4. A relação contratual em análise é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ, aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão. 5. Cláusulas que autorizam rescisão unilateral do contrato, ainda que previstas contratualmente, devem ser interpretadas com base na boa-fé objetiva e na proteção à parte vulnerável, sendo nulas aquelas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor. 6. O cancelamento do plano de saúde, mesmo que precedido de notificação e em observância à Resolução CONSU nº 19/1999, revela-se abusivo quando atinge beneficiária em tratamento de doença grave, conforme entendimento consolidado no Tema 1.082 do STJ. 7. O direito à vida e à saúde deve prevalecer sobre a liberdade contratual, sendo incabível a interrupção do tratamento em andamento, desde que o consumidor arque integralmente com as mensalidades, como é o caso dos autos. 8. A decisão monocrática encontra respaldo em jurisprudência consolidada e deve ser mantida, considerando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e o risco de dano irreversível à saúde da beneficiária. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 489, § 1º, VI; 300 e 932, IV e VIII; CDC, arts. 6º, I, 7º, parágrafo único, 47, 51, IV e § 1º, II; Lei 9.656/98, art. 30, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.082; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.693.496/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.732.452/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.10.2022; TJ-BA, AI 8006550-59.2020.8.05.0000, rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 16.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.